Tribunal: CARF
Processo: 16327.904642/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904642/2011-06
ACÓRDÃO
3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/04/2004
EMPRESA DE SEGUROS PRIVADOS. RECEITA BRUTA. INDENIZAÇÕES.
EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO.
As empresas de seguros privados, para efeito de apuração da base de
cálculo das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o
valor referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos,
efetivamente pagos, deduzidos das importâncias recebidas a título de
cosseguros e resseguros, salvados e outros ressarcimentos.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material
(Súmula CARF no 164).
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, mesmo advertido pela decisão recorrida, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-88.735, de
13/12/2018, proferido pela 6a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se do pedido de compensação PER/Dcomp no 31787.05651.091006.1.7.04-
0903, no valor de R$ 342.708,70, referente à Cofins (código 7987) do período de
apuração de abril de 2004.
O suposto pagamento indevido do referido período de apuração teria ocorrido em
14/05/2004, e a Dcomp transmitida em 09/10/2006.
I – Do despacho decisório
A compensação declarada não foi homologada pela autoridade fiscal, nos termos
do despacho decisório 941460981. Segundo esse último, a partir das
características do DARF informado no PER/Dcomp, foram localizados um ou mais
pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos indicados na
Dcomp.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
3
Nas informações complementares, a autoridade esclarece os fundamentos da não
homologação:
Justificativa: NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR PROCESSO 16327.000765/2010-87 ¿ FOLHAS 2040 A 2067.
INTIMADO A COMPROVAR O ALEGADO PAGAMENTO A MAIOR DE COFINS
(CÓDIGO 7987), MEDIANTE INTIMAÇÕES DEINF/DIORT NoS 539/10 E 02/2011,
NOS TERMOS DO ART. 65 DA IN/SRF No 900/2008, O CONTRIBUINTE
APRESENTOU EXPLICAÇÕES E ALGUMAS DOCUMENTAÇÕES QUE ENTENDO
INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
EM TELA. ALEGOU INICIALMENTE QUE HOUVE UMA ALTERAÇÃO NA LINHA DE
SINISTROS EFETIVAMENTE PAGOS NO CÁLCULO DA COFINS (LINHA 21 DA
FICHA 26B - DIPJ05), E APRESENTOU TABELAS SIMPLESMENTE INFORMANDO A
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EM SEGUNDA RESPOSTA,
DESPESAS COM SINISTROS (DIRETO) E UMA APURAÇÃO/COMPOSIÇÃO DE
VALORES DE SINISTROS RETIDOS PARA FINS DO CONVÊNIO DPVAT. NÃO FICOU
CLARO, PORÉM, E COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL AO RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO PLEITEADO, OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO POR SINISTROS, DEDUTÍVEIS PARA FINS DE APURAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DA COFINS. ISTO POSTO, DECIDO PELO NÃO RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO. LEGISLAÇÃO APLICADA: ART. 170 DO CTN ¿ LEI No
5.172/66, ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 27/12/1996, ART. 264 DO DECRETO No
3000 DE 26/03/1999 (REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA/99), ART. 26 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 460, DE 18/10/2004 E ARTS. 37, 38 E 65 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 900, DE 30/12/2008.
II – Da manifestação de inconformidade
Cientificado do despacho decisório em 18/07/2011, o contribuinte apresentou,
em 15/08/2011, a manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o que
se segue:
• Apresenta, inicialmente, demonstrativo de apuração da Cofins para o período
em análise.
• Após efetuar recolhimento da Cofins, a manifestante constatou que deixou de
efetuar exclusão de sua base de cálculo do montante de R$ 8.567.717,40, relativo
às despesas pagas com sinistros ocorridos nos seus contratos de seguro, conforme
autorizado pelo art. 3o, § 6o, II da Lei no 9.718, de 1998, e pelo art. 28, IV da IN
SRF no 247, de 2002.
• Com esse ajuste, a Cofins devida para o período reduziu de R$ 3.501.800,23
para R$ 3.159.091,53, o que resultaria em crédito de R$ 342.708,70.
• A manifestante apresentou DCTF retificadora, bem como DIPJ retificadora para
o ano-calendário de 2004.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
4
• O valor de R$ 8.567.717,40, relativo a “despesas com sinistros direto” é
composto pela conta “Sinistros”, no valor de R$ 6.631.704,04, e “ Seguro Ob.
DPVAT”, no valor de R$ 1.936.013,36.
• O demonstrativo que compõe a conta “Sinistros” é formado pela Conta Contábil
no 312100000 “SINISTROS”, conforme balancete contábil (fl. 26) anexo à
manifestação de inconformidade.
• Por sua vez, as despesas denominadas “Seguro Ob. DPVAT” tratam-se de
despesas de “convênio DPVAT – Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por
Veículos Automotores de Via Terrestre”, do qual a manifestante participa por
força de Lei e resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados.
• O referido “Convênio DPVAT” determina que a manifestante assuma parte dos
“Sinistros Retidos”. O referido valor, apurado e enviado mensalmente pela
Seguradora Líder – DPVAT, é deduzido do montante a ser repassado para o
DPVAT, ou seja, pelo regime de caixa, razão pela qual não está destacado no
balancete contábil.
• Assim, os valores excluídos da base de cálculo da Cofins referem-se a
indenizações por sinistros, os quais foram efetuados de acordo com a legislação
em vigor.
• Nos pedidos, requer:

A reforma da decisão proferida, com consequente homologação da
compensação pretendida.

O cancelamento da cobrança efetivada através do Processo
Administrativo 16327.905393/2011-68 o A juntada dos documentos
anexos e de outros que se fizerem necessários.
Analisando as razões de defesa, a 6a Turma da DRJ/BHE, assim ementou a sua
decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2004
EMPRESA DE SEGUROS PRIVADOS. RECEITA BRUTA. INDENIZAÇÕES. EXCLUSÃO.
BASE DE CÁLCULO.
As empresas de seguros privados, para efeito de apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor referente às
indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pagos,
deduzidos das importâncias recebidas a título de co-seguros e resseguros,
salvados e outros ressarcimentos.
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
5
A liquidez e a certeza do direito creditório são condições essenciais para a
repetição de indébito tributário. A falta de comprovação desses atributos justifica
o indeferimento do pleito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
PROVA. MOMENTO. PRECLUSÃO.
A prova do crédito que suporta Declaração de Compensação cabe ao contribuinte,
devendo ser apresentada até o momento da Manifestação de Inconformidade,
sob pena de preclusão, salvo em casos excepcionais legalmente previstos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual a recorrente
repisa os argumentos expendidos na Manifestação de Inconformidade.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 19/10/2019 (fl.52) e protocolou
Recurso Voluntário em 18/11/2019 (fl.53) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo preliminares passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
Defende a recorrente, que por um equívoco deixou de deduzir da base de cálculo
da COFINS relativo ao período de abril de 2004, as despesas com indenização de sinistros
ocorridos nos seus contratos de seguro. Afirma que para o período de 04/2004, inicialmente
apurou a COFINS no valor de R$ 3.501.800,23, todavia ao efetuar o suscitado recolhimento, deixou

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
6
de excluir de sua base de cálculo o montante de R$ 8.567.717,40, relativo as despesas pagas com
sinistros ocorridos nos seus contratos de seguro, conforme autorização dada pela Lei no
9.718/1998, art. 3o, §6o, II e Instrução Normativa SRF no 247/2002, art. 28, IV, que resultou no
indébito ora pleiteado no valor de R$ 342.708,70.
Para comprovação do crédito a interessada junta aos autos na defesa inicial os
seguintes documentos: DARF no valor de R$3.501.800,23 (fl.21); DCTF e DIPJ retificados
(fls.22/25), Balancete Contábil (fl.26), Relatório de “Apuração de Resultado (fl.27/28). No recurso,
junta a publicação da Demonstração do Resultado do ano de 2004 (fls.75/78); cópia da Portaria
SUSEP no 3.316, de 08/09/2009, que homologou a incorporação da 598-3 – Unibanco Seguros S/A
pela 532-1 – Itaú Seguros S/A (fl.79) e Carta de Desligamento e Termo de Exclusão da Itaú Seguros
S/A do aludido convênio emitida no ano de 2013.
Nos seus esclarecimentos, a recorrente afirmou que:
4. Conforme salientado na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente
apurou, inicialmente, para o período de 04/2004, COFINS no valor de R$
3.501.800,23, devidamente recolhido mediante DARF (vide doe. 03 da
Manifestação de Inconformidade).
5. Todavia, após efetuar o suscitado recolhimento, o Recorrente constatou que
deixou de efetuar a exclusão de sua base de cálculo do montante de R$
8.567.717,40 (oito milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e
dezessete reais e quarenta centavos), relativo às despesas pagas com sinistros
ocorridos nos seus contratos de seguro, conforme autorizado pelo artigo 3o, § 6o,
II, da Lei n9 9.718/98 e pelo artigo 28, IV, da IN/SRF n9 247/2002.
6.Assim, o Recorrente efetuou o reprocessamento do cálculo da citada
contribuição social, efetuando a exclusão das despesas pagas com sinistros
ocorridos nos seus contratos de seguro, chegando ao valor devido de COFINS no
montante de R$ 3.159.091,53, devidamente informados em sua DCTF e DIPJ
retificadoras (vide doe. 04 da Manifestação de Inconformidade), conforme se
afere do quadro abaixo:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
7

7. Cabe esclarecer que o valor de R$ 8.567.717,40, relativo a "Despesas com
Sinistros Direto", é composto da seguinte forma:

8. O demonstrativo que compõe o valor de R$ 6.631.704,04 é formado pela Conta
Contábil n= 312100000 "SINISTROS", conforme registrado em Balancete Contábil
(vide doe. 05 da Manifestação de Inconformidade), que apresenta o saldo
anterior, relativo a março/04, no montante de 19.441.095,58; o saldo referente a
abril/04, no montante de R$ 26.081.731,13 e a movimentação de R$
6.631.704,04.
9. Tanto isso é verdade que a Publicação da Demonstração do Resultado do ano
de 2004 restou validade pela auditoria independente, responsável pela checagem
do conteúdo das contas-contábeis (doe. 03).
10. Por sua vez, as despesas denominadas Seguro Obrigatório - DPVAT, no valor
de R$ 1.936.013,36, tratam-se de despesas de "convênio DPVAT - Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre, do qual
o Recorrente participa por força de Lei e Resolução do Conselho Nacional de
Seguros Privados.
11. Referido "Convênio DPVAT" determina que o Recorrente assuma parte dos
"sinistros retidos" conforme estipulado pela "Seguradora Líder-DPVAT", que envia
mensalmente o percentual de participação, conforme apresentado no relatório de
"Apuração de Resultado" (vide doe. 06 da Manifestação de Inconformidade), cuja
previsão encontra-se regulamentada na CNSP no 56/2001:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
8
"Art.40 -As Sociedades Seguradoras pertencentes ao convênio deverão
encaminhar à SUSEP dados estatísticos sobre prêmios, sinistros e estornos,
conforme determinado nas normas vigentes.
Art.41 - O convênio deverá remeter à SUSEP, mensalmente, o relatório
demonstrativo da destinação dos prêmios arrecadados, sinistros pagos e
provisões constituídas."
12.Ademais, ressalte-se que a Portaria SUSEP 3.316, de 08/09/2009 homologou a
incorporação da 598-3 - Unibanco Seguros S/A pela 532-1 - Itaú Seguros S/A,
tendo, inclusive, sido emitida Carta de desligamento e Termo de Exclusão da Itaú
Seguros S/A do aludido convênio somente no ano de 2013 (doe. 04).
13.Frise-se que o valor é deduzido do montante a ser repassado para o DPVAT, ou
seja, pelo regime de caixa, razão pela qual não está destacado no balancete
contábil.
14.Desta forma, resta demonstrado que os valores excluídos da base de cálculo da
COFINS referem-se a indenizações por sinistros, os quais foram efetuados de
acordo com a legislação fiscal em vigor e devidamente comprovados nos autos,
comprovando, assim, o indébito utilizado para compensar o débito objeto da
DCOMP em tela. (grifou-se)
Confira os dispositivos citados:
Lei no 9.718/1998
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o , poderão excluir ou deduzir:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Instrução Normativa SRF no 247/2002
Art. 28. As empresas de seguros privados, para efeito de apuração da base de
cálculo das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor:
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1285, de 13 de agosto de 2012)
(...)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
9
IV - referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos,
efetivamente pagos, deduzidos das importâncias recebidas a título de co-
seguros e resseguros, salvados e outros ressarcimentos. (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1285, de 13 de agosto de 2012). (grifou-se)
Compulsando aos autos, especificamente os documentos comprobatórios juntados
pela interessada ao longo do processo, é possível perceber que da composição de despesas
passíveis de dedução da base de cálculo das contribuições, constam valores com “Despesas com
Sinistro Direto”, bem como despesas de “convênio DPVAT”.
Apesar da recorrente ter trazido aos autos em sede de recurso a Publicação da
demonstração do Resultado relativo ao ano calendário de 2004, bem como, relatório da
“Apuração de resultado” juntado em sede de Manifestação de Inconformidade, não restou
comprovado, de forma inequívoca, os valores efetivamente pagos a título de indenização por
sinistros, que constaram na Apuração de Resultado, inclusive exigidos pelo convênio DPVAT, no
art. 41 do CNSP no 56/2001, citado pela recorrente, condição sine qua non para apuração da
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Neste ponto cabe esclarecer que desde a análise realizada
pela Unidade de Origem, a interessada foi intimada a comprovação dos valores lançados em sua
contabilidade.
Cabe salientar que nada disso foi questionado pela recorrente em sede recursal,
pois limitou-se a reproduzir literalmente o seu discurso da fase impugnatória, perdendo mais uma
oportunidade de esclarecer ou trazer provas a respeito dos questionamentos feitos pela decisão
recorrida, de forma que reitero em todos os seus termos as razões da decisão de piso que os
respondeu sem qualquer contraponto recursal, de forma bastante detalhada e percuciente,
motivo pelo qual adoto as como razões complementares deste voto:
Conforme preconiza os dispositivos citados, somente a comprovação do valor
“efetivamente pago” a título de indenizações de sinistros autoriza a exclusão de
tais valores da base de cálculo da Cofins.
Entretanto, não consta nos autos nenhum documento comprobatório do efetivo
pagamento de tais despesas.
Embora o interessado tenha apresentado demonstrativo de apuração onde
consta o valor da Cofins apurada no período (fl. 4), bem como detalhamento da
conta “Despesas com Sinistros Direto” (fls. 5, 26 e 28), somente os lançamentos
contábeis dessas exclusões não são suficientes para comprovar a origem dos
créditos que pleiteia e tampouco atendem aos requisitos das normas de regência.
É oportuno lembrar que os valores escriturados nos livros contábeis e fiscais,
acompanhados dos documentos pertinentes de cada registro, é que fazem prova
perante a Administração Tributária, conforme disciplinado no § 1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Art. 9o (...)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
10
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Consoante essa prescrição, o CTN determina que os comprovantes dos
lançamentos efetuados nos referidos livros sejam conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram:
Art. 195. (...)
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e
os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até
que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram.
Assim, com base na documentação que consta nos autos não é possível verificar a
liquidez dos alegados saldos de créditos das contribuições.
Em relação à subconta “Seguro Ob. DPVAT”, o contribuinte alega que se referem a
despesas com o convênio DPVAT, do qual participa por força de Lei e Resolução
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). Segundo afirma, a “Seguradora
Líder – DPVAT” envia mensalmente relatório de “Apuração de Resultado” com o
percentual de participação de cada conveniado. Tal valor seria passível de
dedução do valor repassado ao DPVAT. Entretanto, a manifestante não apresenta
as bases legais para tal operação, nem os termos e condições do convênio que se
diz participante.
Ademais, esses valores não foram evidenciados no balancete contábil sob
alegação de que seriam registrados pelo regime de caixa. Entretanto, também não
foram apresentadas as bases legais para fundamentar essa operação.
Tampouco juntou aos autos documentos que comprovem os valores efetivamente
pagos.
Por conseguinte, para justificar a reforma da decisão de não homologação da
compensação, faz-se mister a prova inequívoca do alegado.
O art. 165, II, do CTN, garante o direito à restituição do tributo no caso de erro no
cálculo do montante do débito. Mas o art. 170 daquele Código é expresso ao
condicionar a compensação à comprovação de que os créditos utilizados sejam
líquidos e certos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Por outro lado, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental
do direito probatório, qual seja, o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
11
Nos termos do art. 373 do Novo CPC, o ônus da prova cabe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Adaptando-se essa regra ao Processo Administrativo Fiscal, constrói-se o seguinte
raciocínio: por autor, deve ser identificado como a parte, na relação fisco-
contribuinte, titular de determinado direito, que toma a iniciativa de postulá-lo,
mediante a adoção de algum procedimento; e por réu, a parte oposta, que
apresenta resistência ao direito do autor.
De sorte que, nos processos administrativos que tratam de restituição,
compensação ou ressarcimento de créditos tributários é atribuição do sujeito
passivo - caso queira contestar a decisão a ele desfavorável - trazer ao
contraditório os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito
pleiteado. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
permitam aferir, de forma inequívoca, a origem e a quantificação do crédito, visto
que, sem tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente
prejudicado.
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte prova inequívoca da
existência do direito creditório, não se pode considerar, por si só, a DIPJ e DCTF
retificadoras como instrumentos hábeis, capazes de conferir certeza e liquidez ao
crédito indicado na declaração de compensação, conforme determina o art. 170
do CTN.
Ressalta-se que mesmo sendo advertido pela decisão recorrida, da necessidade de
juntar “aos autos documentos que comprovem os valores efetivamente pagos”, em seu recurso se
manteve inerte. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos elementos que permitam a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito
creditório não pode ser admitido.
Ainda, qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir
acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos
devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Nesse sentido, trago a colação a Súmula CARF no 164, in verbis:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
12
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
Ademais, o princípio da verdade material é máxime do processo administrativo
fiscal e deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no Recurso Voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
17/12/2014 DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
(Acórdão no 3301-013.917 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 13884.902541/2015-11, Rel. Conselheiro Laércio Cruz
Uliana Júnior, Sessão de 18 de março de 2024).
Dessarte, não tendo sido comprovada pela recorrente a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, de acordo com toda a disciplina jurídica supra mencionada, não há reparos a
serem feitos quanto ao Acórdão recorrido.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.596 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904642/2011-06
13

Fl. 158
DF CARF MF
Original